Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NÃO CONSTATADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO ADMITIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 8.245/1991 prevê que, nas ações de despejo, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58, inciso II).
2. O art. 63, do Código de Processo Civil – CPC, permite às partes convencionarem a modificação da competência territorial, que possui natureza relativa. E, por ser corolário do princípio da autonomia privada, essa convenção, em regra, deve ser respeitada, somente podendo ser afastada de ofício nos casos de flagrante ilicitude.
3. Sobre o tema, também merece registro o Enunciado da Súmula n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que estatui que “Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa.”.
4. Na hipótese, considerando que o autor da demanda de origem informou que tem domicílio em Águas Claras/DF e que o do requerido é em Vicente Pires/DF, mesma região em que está localizado o imóvel que foi locado, não se verifica flagrante ilicitude na eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais conflitos decorrentes do contrato de locação.
5. Consequentemente, não se mostra cabível a declaração da nulidade da cláusula de eleição nem da incompetência de ofício pelo Juízo suscitado – para o qual foi distribuída a ação inicialmente, por sorteio –, o qual determinou a remessa dos autos do processo para uma das varas cíveis do foro do domicílio do requerido.
6. Conflito de competência admitido e provido. Declarado competente o Juízo suscitado.